Tribunal: TJSP
Processo: 1048961-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO IMPROVIDA.